Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700885-66.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ROSANE CLEMENTE RESENDE, TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE HIPOTECA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR HIPOTECÁRIO. REJEIÇÃO. QUITAÇÃO DO CONTRATO. GRAVAME HIPOTECÁRIO NÃO BAIXADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEFICÁCIA DA GARANTIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA No 308 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O credor hipotecário tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação em que o adquirente de imóvel busca o levantamento da garantia real que recai sobre o bem, ainda que entre eles inexista relação contratual. Se o resultado da demanda afeta os interesses da instituição financeira requerida/apelante, é evidente que o banco recorrente possui legitimidade para integrar o polo passivo da ação. 2. Conforme posicionamento sedimentado na Súmula no 308 do Superior Tribunal de Justiça, a garantia hipotecária fixada entre a incorporadora e o agente financiador do empreendimento, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante o terceiro adquirente de boa-fé do imóvel. 3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Tanto a empresa construtora quanto à instituição financeira deram causa à propositura do feito, pois deixaram de promover o cancelamento dos gravames incidentes sobre os imóveis, mesmo com o pagamento integral do preço, motivo pelo devem assumir a obrigação ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. 4. Inexistindo condenação e sendo irrisório o proveito econômico e o valor da causa muito baixo (R$ 1.000,00), os honorários advocatícios deverão ser fixados observando os parâmetros previstos no § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil. 5. A verba honorária fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), de fato se mostra adequada para remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado. 6. Considerando o desprovimento do apelo, a majoração dos honorários advocatícios é medida que se impõe, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 7. Apelação Cível conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 17 e 485, ambos do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento da extinção do processo sem resolução do mérito diante de sua ilegitimidade passiva. Aduz que a garantia é válida em razão do inadimplemento da construtora. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 17 e 485, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1861436/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório contratual, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA. IMÓVEL QUITADO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME E OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA LIVRE DE ÔNUS. INEFICÁCIA DA HIPOTECA, A TEOR DA SÚMULA No 308 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. SÚMULA No 568 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel (Súmula no 308 do STJ). 3. Ultrapassar a conclusão firmada na Corte bandeirante acerca da legitimidade passiva do Banco para responder pela baixa da hipoteca que recaiu sobre o imóvel adquirido pela parte autora, demandaria nova incursão no arcabouço fático-probatório carreado aos autos, e das cláusulas do contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes, incidindo, na espécie, o óbice contido nas Súmulas nos 5 e 7 desta Corte: 4. Uma vez preenchidos os requisitos para majoração, os honorários recursais devem ser mantidos nos termos da decisão monocrática, tanto mais que foram observados os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do NCPC. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.411.290/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido é o AgInt no REsp 1.935.088/PB, Rel. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 22/4/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1861436/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010